Tribunal: TCU
Processo: 039.511/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Auditoria de conformidade para examinar os procedimentos atinentes à emissão do documento de autorização, em caráter excepcional, de extração de substâncias minerais antes da outorga da concessão de lavra, denominado "guia de utilização".

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida a auditoria de conformidade efetuada para examinar os procedimentos atinentes à emissão da guia de utilização, por parte da Agência Nacional de Mineração (ANM), com vistas a autorizar, em caráter excepcional, a extração de substâncias minerais antes da outorga da concessão de lavra. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos artigos 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, 169, inciso V, e 250, inciso II, do Regimento Interno-TCU, art. 7o, §§ 3o e 4o, e art. 9o da Resolução-TCU 315/2020, em: 9.1. determinar à Agência Nacional de Mineração que, no prazo de 180 dias, submeta ao TCU plano de ação - contendo as ações a serem tomadas, os responsáveis e os prazos de implementação - para corrigir as falhas detectadas nesta auditoria e, especificamente: 9.1.1. adequar seus normativos e procedimentos para efetivamente conferir o caráter de excepcionalidade à extração de substâncias minerais antes da outorga da concessão de lavra; 9.1.2. restringir a emissão da guia de utilização à lavra de quantidades compatíveis com as necessidades da pesquisa e dos estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental para a exploração mineral; 9.1.3. delimitar os casos excepcionalíssimos que justifiquem a emissão de guias de utilização para a comercialização de substâncias minerais no período compreendido entre o encerramento do prazo de validade do alvará de autorização de pesquisa e a outorga da concessão de lavra; 9.1.4. priorizar a apreciação dos relatórios finais de pesquisa e dos requerimentos de concessão de lavra, em relação aos requerimentos de guias de utilização, e assim reduzir gradualmente o estoque de processos de requerimentos de concessão de lavra; 9.1.5. revisar a Portaria-DNPM 155/2016 para condicionar a emissão de guias de utilização à previa apresentação do licenciamento ambiental; e 9.1.6. apurar os casos de descumprimento do prazo para apresentação da licença ambiental e de extração de substâncias antes da eficácia da guia de utilização, aplicando as sanções cabíveis; 9.2. dar ciência à Agência Nacional de Mineração de que: 9.2.1. a emissão de guias de utilização sem motivação circunstanciada, com indicação dos fundamentos de fato e de direito que justifiquem a excepcionalidade da extração de substâncias minerais antes da outorga da concessão de lavra, assim como a necessidade de extração de substâncias não relacionadas na Portaria-DNPM 155/2016 e/ou em quantidades superiores às máximas previstas na norma, está em desacordo com o disposto nos arts. 2o e 50 da Lei 9.784/1999, art. 5o da Lei 13.848/2019 e art. 22. do Decreto-Lei 227/1967; 9.2.2. o art. 105 da PortariaDNPM 155/2016, ao definir a emissão da guia de utilização como um ato administrativo vinculado ao cumprimento de requisitos formais, colide com o caráter excepcional do instrumento, expressamente previsto no art. 22. do Decreto-Lei 227/1967; 9.3. autorizar o monitoramento das providências a serem adotadas para cumprir esta deliberação; e 9.4. comunicar esta decisão à Agência Nacional de Mineração, ao Ministério de Minas e Energia e à Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados.